Tribunal: TJDFT
Processo: 0736054-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO À APELADA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO REVOGADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PROMOCIONAL. VENDA PELA 123 MILHAS. NÃO EMISSÃO DAS PASSAGENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPÍO DA CAUSALIDADE. INAPLICAVÉL. EXCESSIVIDADE NO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impugnação à gratuidade de Justiça. A regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, encerra presunção de veracidade da afirmativa que faz a pessoa natural de insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, o que, por si, não dispensa a confirmação dessa assertiva por outros elementos de prova reunidos aos autos para que seja deferida a benesse da gratuidade de justiça. No que concerne às pessoas jurídicas, esse preceito infraconstitucional, conquanto a elas não faça expressa referência, não autoriza interpretação restritiva no sentido de que a gratuidade de justiça só possa ser concedida a pessoas naturais. Assim, podem obter o benefício da gratuidade de justiça as pessoas jurídicas, desde que o requeiram e demonstrem o alegado estado de insuficiência financeira, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. 1.1 O fato de a pessoa jurídica ré está em processo de recuperação judicial não impõe a concessão automática da concessão da gratuidade de justiça. 1.2 Impugnação acolhida para revogar a gratuidade de justiça deferida à ré, porquanto não comprovada a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo.
2. A mera alegação de abalo emocional e angústia não são fundamentos suficientes e inequívocos para o reconhecimento do dano moral, devendo ser necessária sua eficaz comprovação para que haja a correspondente indenização. 2.1 O mero inadimplemento contratual decorrente da não emissão das passagens aéreas promocionais adquiridas de vendas pela 123 Milhas não é capaz de autorizar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da não comprovação de violação aos atributos da personalidade do autor/consumidor.
3. Segundo o previsto no art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, de modo que, julgado improcedente o pedido indenizatório, deve o autor ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo incabível a aplicação do princípio da causalidade para inversão dos ônus da sucumbência.
4. Tendo sido observado, adequadamente, os parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC, não cabe ao órgão recursal alterar o valor dos honorários de sucumbência arbitrados na origem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.